Tribunal: TJMT
Processo: 1008466-03.2025.8.11.0003
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008466-03.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[J. PINTO - TRANSPORTES - CNPJ: 17.122.377/0001-16 (RECORRIDO), FABIA DE PAULA E CARMO ALMEIDA - CPF: 008.939.221-37 (ADVOGADO), MOTZ TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 35.825.580/0015-36 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), TERRUS S.A. - CNPJ: 40.728.379/0004-18 (RECORRENTE), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0341-79 (RECORRENTE), SANDRA REGINA MIRANDA SANTOS - CPF: 117.555.468-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DESTINATÁRIO. INDENIZAÇÃO POR TEMPO DE ESPERA NO DESCARREGAMENTO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por destinatária de carga contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança promovida por
J. PINTO
–
TRANSPORTES
,
Empresa de Transporte Rodoviário de Cargas (ETC), condenando solidariamente as rés ao pagamento de R$ 13.811,54

(treze mil, oitocentos e onze reais e cinquenta e quatro centavos)
por estadia, em razão da retenção do veículo por mais de
115
horas para descarregamento de soja.

A recorrente alegou ilegitimidade passiva, ausência de comprovação dos requisitos legais para cobrança da verba indenizatória e falta de agendamento prévio como causas excludentes de sua responsabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a destinatária da carga possui legitimidade passiva para responder solidariamente pela indenização por estadia, conforme a Lei no 11.442/2007; (
ii
) saber se a inscrição da transportadora no RNTRC
como ETC
é suficiente para legitimar a cobrança; e (
iii
) saber se a ausência de
agendamento prévio afasta a obrigação do destinatário de indenizar pela retenção do veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A legitimidade passiva da destinatária está prevista no art. 5o-A, § 2o, da Lei no 11.442/2007, que estabelece responsabilidade solidária do consignatário e do proprietário da carga quanto aos deveres inerentes à contratação do transporte.

5. A inscrição da transportadora
como ETC
perante a ANTT presume o cumprimento dos requisitos legais exigidos, cabendo à parte adversa comprovar o contrário, o que não ocorreu.

6. O art. 11, § 5o, da Lei no 11.442/2007 prevê o direito à indenização por estadia a partir da chegada ao destino e espera superior a cinco horas, sendo irrelevante a ausência de agendamento prévio para descarregamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A responsabilidade solidária do destinatário da carga pela indenização por estadia decorre de sua posição como consignatário e controlador do processo de descarga, conforme art. 5o-A, § 2o, da Lei no 11.442/2007. 2. A regular inscrição da transportadora no RNTRC na
categoria ETC
presume o atendimento dos requisitos legais para cobrança da estadia. 3. A ausência de agendamento prévio para a descarga não afasta o dever de indenizar, se comprovada a retenção do veículo por tempo superior à tolerância legal."

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado (ID 326068919) interposto pela parte Requerida, BUNGE ALIMENTOS S/A, buscando a reforma integral da sentença proferida pelo Juízo a quo (ID 326068914 e ID 326068915), que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança, proposta por J. PINTO TRANSPORTES, condenando as Requeridas —
solidariamente (BUNGE ALIMENTOS S/A e MOTZ TRANSPORTES LTDA) — ao pagamento de R$ 13.811,54 (treze mil, oitocentos e onze reais e cinquenta e quatro centavos), a título de indenização por estadia (lucros cessantes), nos termos do Artigo 11, Parágrafo Quinto, da Lei n.o 11.442/2007.

A Recorrente narra, em suas razões, o histórico processual que culminou na condenação em primeira instância pela demora no descarregamento da carga de soja que teria permanecido sob retenção em suas instalações por um período superior ao legalmente permitido. O cerne de sua insurgência recursal repousa sobre a reiteração de teses defensivas suscitadas em sede de contestação (ID 326068909) e subsequentes Embargos de Declaração (ID 326068916), os quais foram conhecidos, mas integralmente rejeitados (ID 326068917 e ID 326068918). A Recorrente argui preliminar de ilegitimidade passiva, ao sustentar ser unicamente a destinatária da mercadoria, sem vínculo contratual direto com a transportadora (Recorrida). No mérito, avança o argumento de que a Recorrida, qualificada como Empresa de Transporte Rodoviário de Cargas (ETC), falhou em comprovar os requisitos legais necessários para o pleito indenizatório, notadamente a propriedade ou o arrendamento de veículo, conforme exige o Artigo 2o, Parágrafo Segundo, Inciso II, da Lei
n.o
11.442/2007. Por fim, argumenta que a ausência de agendamento prévio para a descarga, obrigação imposta ao transportador, afasta a responsabilidade da destinatária pelo atraso verificado, devendo ser julgada improcedente a pretensão autoral.

A parte Recorrida, J. PINTO TRANSPORTES, apresentou Contrarrazões recursais (ID 326068924), pugnando pelo total desprovimento do Recurso Inominado e a manutenção da r. sentença, cujos fundamentos assentaram a responsabilidade solidária da destinatária e a desnecessidade de comprovação de agendamento prévio como condição
sine

qua
non para a indenização por estadia. A Corré MOTZ TRANSPORTES LTDA também apresentou contrarrazões (ID 326068923), reiterando a tese de exclusão de sua responsabilidade, buscando atribuí-la à tomadora de serviços (TERRUS S.A., que foi excluída da lide) mas não logrando êxito ao rechaçar a obrigação solidária decorrente da subcontratação.

O recurso foi admitido em seu efeito meramente devolutivo (ID 326068922) e os autos foram remetidos a esta Egrégia Turma Recursal, conforme registrado na movimentação processual. O feito foi incluído em pauta de julgamento virtual, de a quatro de dezembro de dois mil e vinte e cinco a nove de dezembro de dois mil e vinte e cinco (ID 326668398), e devidamente publicado na imprensa oficial eletrônica (ID 328070897).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido. No mérito,
não
merece provimento
.

Da Fundamentação da Decisão Recorrida e da Natureza Jurídica da Estadia

De início, revejo a importância fundamental que reveste a Lei
n.o
11.442, de 2007, a qual regula o transporte rodoviário de cargas no Brasil, estabelecendo um regime jurídico próprio, de natureza comercial, que visa proteger o elo mais vulnerável da cadeia logística: o transportador. O Artigo 11, Parágrafo Quinto, da referida Lei é a espinha dorsal do pleito autoral, ao prever compulsoriamente a indenização por lucros cessantes nos casos de retenção indevida do veículo, estipulando um prazo máximo de permanência do caminhão para carga ou descarga em cinco horas, contadas a partir da chegada do veículo ao endereço de destino. Transcorrido esse lapso temporal de tolerância, a indenização se torna devida, calculada com base na capacidade de transporte do veículo multiplicada pelo valor legal por tonelada/hora. Trata-se, portanto, de uma obrigação
ex
lege de natureza tarifária, visando compensar a paralisação do capital produtivo do transportador.

Na espécie, restou incontroverso nos autos que a chegada do veículo no local de destino ocorreu em 14
/03/2025
, às
13h18min
, e a efetiva descarga se consumou apenas em 19
/03/2025
, às
13h28min
. Ainda que se considerem as
5
horas de tolerância previstas no Artigo 11, Parágrafo Quinto, da Lei
n.o
11.442/2007, devidamente deduzidas pelo
Juízo sentenciante (ID 326068914, Pág. 6), o período de retenção indevida e prejudicial à atividade comercial da Recorrida alcançou cento e quinze horas e dez minutos, demonstrando um nítido e injustificável desequilíbrio na prestação do serviço que transcende o mero dissabor. Esta dilação temporal, confirmada pelos documentos de fls. (
comprovante
de chegada - ID 326068890) e (comprovante de descarga - ID 326068891), estabelece o fato constitutivo do direito da transportadora.

Com base neste cenário fático-normativo, passo à análise das razões recursais da BUNGE ALIMENTOS S/A.

Da Tese de Ilegitimidade Passiva da Destinatária da Carga

Alega a Recorrente que a sentença incorreu em erro ao rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva, sob a argumentação de que, na qualidade de mera destinatária da mercadoria, não possuía vínculo contratual direto com a Recorrida (subcontratada) e que a responsabilidade pelo frete caberia ao remetente ou contratante original, especialmente em face da modalidade de frete CIF (
Cost
,
Insurance

and

Freight
).

Contudo,
está
argumentação desconsidera a inteligência da legislação federal que estabelece a responsabilidade solidária na complexa cadeia do transporte rodoviário:

O Artigo 5o-A, Parágrafo Segundo, da Lei
n.o
11.442/2007, não deixa margem para interpretações restritivas da responsabilidade, ao dispor que: "O contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga, são solidariamente responsáveis pela obrigação prevista no caput deste artigo, resguardado o direito de regresso destes contra os primeiros."

É inegável, com arrimo no Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico (DACTE - ID 326068889), que a BUNGE ALIMENTOS S/A é a destinatária e recebedora da carga, vinculando-se intrinsicamente à figura do cossignatário e proprietário da carga, sendo, portanto, parte integrante e essencial da relação jurídica de transporte na ponta de chegada. A solidariedade imposta pelo legislador visa assegurar a efetividade do crédito do transportador, que, por vezes, estabelece relações negociais complexas de subcontratação, sendo desnecessário, para sua proteção,
perscrutar
as
questões internas de quem detém o ônus financeiro (contrato CIF versus FOB) entre o embarcador, o contratante e o destinatário. A obrigação de indenizar pela estadia, que é uma compensação por lucros cessantes, está indissociavelmente ligada ao dever de garantir a celeridade no processo de recebimento da mercadoria, sob o controle fático imediato da Recorrente enquanto detentora das instalações de descarga.

Adicionalmente, deve-se ponderar que esta responsabilidade do destinatário não é apenas passiva pelo custo do frete ou da estadia, mas também ativa quanto ao dever de organização, conforme previsto no Artigo 11, Parágrafo Nono, que impõe ao embarcador e ao destinatário a obrigação de informar o horário de chegada do caminhão, inclusive com a previsão de multa administrativa, o que patentemente demonstra o papel central e
responsável
do destinatário no estágio final da operação logística. A retenção da capacidade produtiva do veículo ocorreu nas dependências da Recorrente e sob seu controle gerencial, sendo, portanto, logicamente responsável pela reparação do prejuízo causado pela retenção prolongada.

Rejeito, por conseguinte, a preliminar de ilegitimidade passiva, com fundamento na expressa disposição do Artigo 5o-A, Parágrafo Segundo, da Lei
n.o
11.442/2007, que garante a proteção ao transportador autônomo ou
à ETC
por meio da solidariedade legal.

Da Ausência de Comprovação dos Requisitos Legais da Empresa de Transporte Rodoviário de Cargas (ETC)

Ressai das razões recursais a alegação de que a Recorrida (J. PINTO TRANSPORTES) não teria satisfeito os requisitos para ser considerada Empresa de Transporte Rodoviário de Cargas (ETC), notadamente a comprovação de ser proprietária ou arrendatária de, pelo menos, um veículo automotor de carga (Art. 2o, § 2o, II, da Lei
n.o
11.442/2007), impedindo-a de exigir a indenização por estadia.

Tal argumento revela-se juridicamente frágil. A documentação acostada à inicial, em especial o Certificado de Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas – RNTRC (ID 326068885), comprova a inscrição regular da Recorrida na ANTT sob o
n.o
046288546, na categoria ETC. Sabe-se que a obtenção e manutenção deste registro junto à Agência Nacional de Transportes Terrestres pressupõe a prévia satisfação e
constante manutenção de todos os requisitos legais previstos no Artigo 2o e seus parágrafos da Lei no 11.442/2007.

O ato administrativo de registro no RNTRC goza de presunção juris tantum de legitimidade e veracidade. Desta feita, ao contestar a regularidade da Recorrida, caberia à Recorrente, nos termos do Artigo 373, Inciso II, do Código de Processo Civil, o ônus de produzir prova apta a desconstituir, modificar ou extinguir tal presunção de legalidade, demonstrando que a Recorrida não atendia, de fato, ao requisito da frota mínima. A Recorrente, contudo, limitou-se a promover uma impugnação genérica, puramente redacional e desacompanhada de qualquer elemento probatório concreto capaz de infirmar o status de Empresa de Transporte Rodoviário de Cargas ostentado pela Recorrida.

Não se deve olvidar, ademais, que o veículo de placa JAK6G55, tracionando carretas, foi utilizado para a execução do frete e devidamente identificado no DACTE (ID 326068889) sob o código RNTRC 46288546, pertencente à J. PINTO TRANSPORTES. A regularidade documental do transporte e do transportador, perante o ente regulador, é suficiente para a satisfação do requisito prévio de legitimidade do pleito indenizatório por estadia.

Dessa forma, rechaço o argumento recursal que versa sobre a ausência de requisitos formais, restando plenamente demonstrada a qualidade da Recorrida
como ETC
apta a exigir a indenização por estadias.

Do Mérito Recursal: Da Inocorrência de Agendamento Prévio como Excludente da Responsabilidade

O último e mais relevante argumento da Recorrente no mérito consiste na suposta ausência de agendamento prévio para a descarga por parte da transportadora, o que, em sua ótica, eximiria a BUNGE ALIMENTOS S/A de qualquer responsabilidade pela demora, com fundamento no Artigo 11, Parágrafo Primeiro, da Lei
n.o
11.442/2007. A Recorrente argumenta que sua operação exige agendamento e que, sem ele, a demora seria culpa exclusiva da Recorrida.

Contudo, esta interpretação jurídica distorce a finalidade protetiva contida na Lei
n.o
11.442/2007. É imperioso distin
guir o dever de comunicação do transportador
em
tempo hábil para a entrega da mercadoria, previsto no Artigo 11, Parágrafo
1o
(regra de conduta negocial), da regra objetiva e cogente de indenização, constante no Parágrafo Quinto do mesmo dispositivo (regra de responsabilidade civil):

Art. 11. (...) § 5o O prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual será devido ao Transportador Autônomo de Carga – TAC ou
à ETC
a importância equivalente a R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração. (Destaquei)

A norma do Artigo 11, Parágrafo
5o
, é cristalina: o marco inicial para a contagem do prazo de tolerância e, consequentemente, a deflagração do direito à indenização, é a chegada do veículo ao endereço de destino. Uma vez que a chegada e o consequente atraso na descarga foram devidamente comprovados nos autos por meio dos documentos gerados pela própria Recorrente (ID 326068890), que registrou a chegada em 14 de março de dois mil e vinte e cinco, às treze horas e dezoito minutos, e a efetiva descarga somente cinco dias depois, torna-se irrelevante a discussão sobre o pretenso agendamento formal.

Argumentar que a ausência de agendamento exime a Recorrente da obrigação pelo pagamento da estadia seria equivalente a permitir que o destinatário, mesmo ciente da
presença
do veículo em suas instalações e da sua inércia em promover a descarga dentro do limite legal de cinco horas, se beneficie dessa retenção desproporcional. A aceitação da chegada do veículo, com o ingresso nas dependências da Recorrente e a anotação do horário de entrada e da senha de descarregamento (ID 326068890) nas filas de espera, estabelece, no mínimo, um reconhecimento tácito da comunicação e inaugura o prazo de tolerância.

A finalidade da indenização é coibir o uso abusivo do veículo transportador como
armazém
(silo) da destinatária, prática que onera o transportador com lucros cessantes. Sendo a Recorrente a detentora do controle logístico no ponto de destino e responsável pela organização e celeridade da descarga, a demora excessiva em suas dependências configura o ato gerador do dever de indenizar, independentemente das formalidades
prévias de agendamento. Esta indenização possui caráter compulsório e visa mitigar a exploração econômica desmedida do ativo do transportador.

Portanto, a sentença recorrida agiu com acerto ao reconhecer a retenção e afastar a alegação de excludente de responsabilidade baseada na ausência de agendamento. O fato gerador do dever de indenizar é a retenção fática e prolongada do veículo, devidamente comprovada.

Da Manutenção do Quantum Indenizatório e dos Consectários Legais

A condenação fixada pelo Juízo a quo, no valor de R$ 13.811,54 (treze mil, oitocentos e onze reais e cinquenta e quatro centavos), resultou de um cálculo criterioso que levou em consideração: a) o tempo de espera líquido de cento e quinze horas e dez minutos (deduzida a tolerância legal); b) o peso líquido aferido de 52.400 KG (conforme ID 326068914, Pág. 6) em função da carga transportada, coerente com o Artigo 11, Parágrafo Sétimo, da Lei
n.o
11.442/2007; e c) o valor atualizado da tonelada/hora em R$ 2,29 (dois reais e vinte e nove centavos) (conforme informações do Juízo a quo extraídas da ANTT).

A Recorrente buscou a improcedência total ou o acolhimento do valor que considerou correto em sua peça contestatória, R$ 15.680,07 (quinze mil, seiscentos e oitenta reais e sete centavos), o que já demonstra a ausência de lógica em seu recurso que pleiteia a reforma total da sentença, que fixou um valor menor (R$ 13.811,54 (treze mil, oitocentos e onze reais e cinquenta e quatro centavos)). A condenação baseou-se em critérios técnicos corretos, que observaram o prazo de carência, a atualização monetária do valor-base e o peso da carga.

Embora a Recorrente tenha, nos Embargos de Declaração (ID 326068916), questionado a cumulação dos índices IPCA e SELIC na sentença (o que constitui erro material na forma de cálculo dos consectários, dada a natureza híbrida da Taxa SELIC),
a
rejeição dos Embargos por parte do Juízo a quo (ID 326068918) não é objeto de reforma principal neste Recurso Inominado, que busca a improcedência do pleito indenizatório. Diante do pleito recursal que visa a improcedência in
totum
ou a limitação a valor superior ao fixado, e em estrito cumprimento ao comando de negar provimento, mantenho a
condenação nos precisos termos exarados pelo Juízo singular, ratificando a correta aplicação do Artigo 11, Parágrafo
5o
, da Lei
n.o
11.442/2007.

Com efeito, as teses da Recorrente foram exaustivamente analisadas, e não lograram êxito em desconstituir os fatos constitutivos do direito da Recorrida, nem em demonstrar qualquer excludente de responsabilidade, impondo-se a manutenção da condenação solidária.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
conhecer
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025